Tribunal: TJSP
Processo: 1039832-22.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Ausência de procuração outorgada à advogada signatário do recurso. NÃO CONHECIMENTO: A determinação para sanar a irregularidade de representação processual da apelante não foi cumprida, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante da ausência de procuração outorgando poderes à advogada subscritora da apelação, o recurso não pode ser conhecido.

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Ausência de procuração outorgada à advogada signatário do recurso. NÃO CONHECIMENTO: A determinação para sanar a irregularidade de representação processual da apelante não foi cumprida, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante da ausência de procuração outorgando poderes à advogada subscritora da apelação, o recurso não pode ser conhecido. Precedentes do STF e do STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO.